Tribunal: TJMT
Processo: 0020582-77.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020582-77.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), IRANI DE MELO ALVES - CPF: 000.373.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE MELO ALVES - CPF: 537.527.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR DE MELO ALVES - CPF: 537.528.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANIA DE MELO ALVES - CPF: 513.859.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENITA DE MELO ALVES - CPF: 770.775.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, negou provimento ao recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –

DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA GENÉRICA E FUTURA – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PERDA DO OBJETO ANTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em sentença genérica quando o dispositivo trata especificamente do pedido formulado pelo autor na inicial.

Descabida a alegação de perda do interesse de agir em razão do cumprimento do objeto da ação, uma vez que a concessão parcial da medida liminar não induz o reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra a sentença proferida nos autos da
Medida de Proteção n. 0020582-77.2017.8.11.0055
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de
IRANI DE MELO ALVES
,

que julgou procedente o pedido vertido na inicial, determinando a aplicação das medidas previstas nos incisos II e III do artigo 45 da Lei n. 10.741/ 2003 (Estatuto do Idoso), consistentes em acompanhamento da idosa pelo tempo necessário pelos serviços municipais sociais, bem como a prestação de atendimento médico pelos serviços de saúde, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, conforme a sua necessidade.

Nas razões recursais, o apelante alega a nulidade da sentença por conter determinação genérica e futura, bem como a perda superveniente do interesse de agir ante o cumprimento do objeto da ação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação genérica em seu desfavor e, consequentemente, a extinção do processo por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 337, XI, do CPC (id. 29597498).

Contrarrazões apresentadas (id. 29597950).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 31277489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra a sentença proferida nos autos da
Medida de Proteção n. 0020582-77.2017.8.11.0055
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de
IRANI DE MELO ALVES
,

que julgou procedente o pedido vertido na inicial, determinando a aplicação das medidas previstas nos incisos II e III do artigo 45 da Lei n. 10.741/ 2003 (Estatuto do Idoso), consistentes em acompanhamento da idosa pelo tempo necessário pelos serviços municipais sociais, bem como a prestação de atendimento médico pelos serviços de saúde, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, conforme a sua necessidade.

Inconformado, o apelante defende a nulidade da sentença por conter determinação genérica e futura, bem como a perda superveniente do interesse de agir ante o cumprimento do objeto da ação.

Pois bem.

No tocante à alegada nulidade da sentença, o douto Procurador de Justiça se manifestou nos seguintes termos:

“
Com a devida vênia, não há que se falar em sentença genérica ou incerta. O comando sentencial determina apenas que os requeridos providenciem a assistência médica prescrita, o que implica no dever do Estado em prestar um tratamento médico integral ao paciente. Não é razoável exigir uma nova ação a cada tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, em decorrência da moléstia que o acomete
” (id. 31277489).

In casu
, filio-me ao entendimento adotado pelo órgão ministerial, tendo em vista que o Juízo
a quo
determinou o
acompanhamento e prestação de atendimento médico pelos serviços de saúde e social do município, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, conforme a necessidade da idosa, em decorrência da moléstia que lhe acomete, não havendo, portanto, qualquer determinação incerta/genérica que enseje a nulidade da sentença.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
[...]

Não há que se falar em sentença genérica quando o dispositivo trata exatamente do pedido formulado pelo autor na inicial.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal

[...]
” (N.U 0000148-43.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Não cabe, também, a alegação de perda do interesse de agir em razão do cumprimento do objeto da ação, uma vez que a concessão parcial da medida liminar não induz o reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Ademais, no caso em questão o fornecimento do tratamento pretendido somente foi disponibilizado à paciente mediante ordem judicial, sendo descabida, portanto, a alegação de perda do objeto da demanda sob o argumento de terem sido fornecidos os exames e medicamentos necessários para melhora do quadro clínico da paciente.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA – EXAME MÉDICO
– RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCEFÁLICA – MEDIDA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA.

É dever do Estado (lato sensu), à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

(N.U 0000712-80.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020